Tribunal: TJMT
Processo: 1004427-40.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004427-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMILTO ANUNCIACAO DE ALMEIDA - CPF: 062.246.661-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. A. D. A. D. A. - CPF: 062.247.931-82 (VÍTIMA), MARCELO DA ANUNCIACAO ALMEIDA - CPF: 062.247.601-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelos indícios de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, responsável pela entrega dos entorpecentes para revenda direta aos usuários, bem como pelas circunstâncias em que apreendida a droga no interior da residência do acusado.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS N. 1004427-40.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: AMILTO ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos da Ação Penal (PJe) n.
1001346-12.2022.8.11.0035
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a i. impetrante informa que o paciente foi
preso em flagrante
na data de
16/11/2022
, vindo a prisão a ser
convertida em preventiva
na data de
17/11/2022
, após a realização da audiência de custódia, com esteio em alegada necessidade de
garantia da ordem pública,
bem como de

resguardo da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal
.

Requerida a
revogação
da medida cautelar, pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
a
indeferiu
, consignando, para tanto, a
inexistência de fatos novos
capazes de afastar os motivos que inicialmente autorizaram a decretação do claustro preventivo.

Sobre a alegada coação ilegal propriamente dita, a i. impetrante sustenta que
não se encontram presentes,
in casu
, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar
, tendo sido a decisão exarada pelo d. juízo à míngua de fundamentação adequada, razões pelas quais se requer a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

Em abono à sua arguição, a i. impetrante aduz que o paciente detém
condições pessoais favoráveis
, tais quais primariedade e domicílio certo e definido, inexistindo, ademais, qualquer risco de fuga do distrito da culpa, uma vez que o paciente está disposto a colaborar com as investigações.

Com arrimo nessas assertivas, a i. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada no ID 160547155.

Indeferida a medida liminar consoante decisão de ID
161218694, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 161733678.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 164569685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
AMILTO ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA
foi preso em
flagrante delito
na data de
16/11/2022
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Na ocasião, policiais deram cumprimento à ordem de busca e apreensão domiciliar e pessoal de n. 1001193-76.2022.8.11.0035, deferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças em razão da apuração, por parte da autoridade policial, de fortes indícios de que
AMILTO
, na companhia de
Carlos Antônio dos Santos Santana
,
Gledson de Oliveira Leite
e demais indivíduos identificados apenas pelas alcunhas de
“Jeft”, “Lu”, “Maike”
e
“Romário”
, integraria a facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pela venda de entorpecentes na região.

No relatório de investigação policial n. 2022.13.8189, apurou-se que
“
Romário
”
seria responsável pela venda de drogas em sua residência, e que
AMILTO
seria um de seus revendedores, ambos pertencendo à organização criminosa Comando Vermelho (ID 160547155 - Pág. 126).

Ao detalhar as conclusões, a investigadora de polícia civil
Angielly Lopes Ruas
declarou, nesse sentido, que, ao término das apurações, concluiu-se que
AMILTO
comercializava drogas e fazia parte de organização criminosa chefiada por
“Romário”
, chefe local do Comando Vermelho, responsável pela redistribuição da droga aos traficantes encarregados da venda direta aos usuários (ID 160547155 - Pág. 152).

Tais informações foram corroboradas pelas declarações de
Klener Correa Coutrin
e
Ulisses Borges Ledesma
, também investigadores de polícia civil (ID 160547155 - Pág. 154; e ID 160547155 - Pág. 156).

Com efeito, quando realizada a busca e apreensão na casa de
AMILTO
, na presença dele e de seus dois irmãos, foi localizado um prato com resquícios de substância análoga à
cocaína
, contendo um gilete e um cartão de
Auxílio Brasil
em nome de
Camila Saldanha Alves
; 03 (três) pedras de substância análoga à
pasta-base de cocaína
; sacolas cortadas com vistas à embalagem do entorpecente para venda; e cerca de R$ 351,20 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) em espécie, em notas miúdas, conforme o Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.452732 (ID 160547155 - Pág. 17).

Consoante se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2022.316156 (ID 160547155 - Pág. 9), no momento da abordagem, o paciente
assumiu a propriedade
da droga e
confessou
aos policiais comercializá-la pelo preço de R$ 20,00 (vinte reais) por pedra.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial,
AMILTO
manteve sua confissão
, aduzindo ter começado a comercializar pasta-base de cocaína cerca de um mês antes da prisão, pelo preço de R$ 20,00 (vinte reais) por pedra, e indicando o Posto
Corujão
como local de recebimento do entorpecente para revenda (ID 160547155 - Pág. 22).

Alguns dias depois, ao ser novamente interrogado,
AMILTON
alegou desconhecer a participação dos demais sujeitos investigados nos delitos de tráfico de drogas ou associação criminosa (ID 160547155 - Págs. 175-176).

Extrai-se do laudo de constatação n. 220.2.04.2022.012511-01 que as substâncias apreendidas na residência do paciente apresentaram
resultado positivo
para a presença de
cocaína
(ID 106254058 - Pág. 2).

Em audiência de custódia, realizada em
17/11/2022
, o d. juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante
de
AMILTO
e a
converteu em preventiva
(ID 161733679).

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor de
AMILTO
, pelos fatos narrados, já tendo o paciente apresentado defesa preliminar (ID 160547155 - Pág. 199), no bojo da qual se requereu a
revogação da prisão preventiva
, pleito
denegado
pelo d. juízo
a quo
(ID 160547155 - Pág. 218-225).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que um dos crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência; auto de apreensão; confissão extrajudicial do paciente; e relatos dos policiais e de testemunhas, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, mormente em face da
quantia
de entorpecentes apreendidos e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciada a partir de indícios de seu
envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
.

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
AMILTO
estaria enredado na prática organizada do delito de tráfico de drogas por meio das estruturas da organização criminosa Comando Vermelho, inclusive recebendo entorpecentes, para revenda, diretamente de
“Romário”
, chefe local da referida facção.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
AMILTO ANUNCIACAO DE ALMEIDA

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023